Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAQUE PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não se revela razoável à parte autora, em sede recursal, alegar nulidade do “decisum”, quando o d. Juízo sentenciante, ao rememorar e descrever a controvérsia instaurada, remete suas razões aos índices oficiais utilizados para a feitura dos cálculos do fundo PIS/PASEP, rebatendo a sustentada tese autoral de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu, tudo visando a prolação de uma decisão justa ancorada na busca da verdade real. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em nulidade e/ou cerceamento de defesa é o mesmo que relegar ao Juízo o direito, ou dever, de distribuir a prova de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver.
2. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial.
3. Recurso conhecido e não provido.